Tribunal: STF
Processo: Rcl 70815
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Súmula vinculante 14. Acesso aos autos. Procedimento investigatório criminal. Diligências em andamento. Informações da autoridade coatora. Presunção de veracidade. Revolvimento de fatos e provas. Impossibilidade. Utilização da reclamação como sucedâneo de recurso. Inviabilidade. Negativa de seguimento.



DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada contra ato do Relator da Cautelar Inominada Criminal nº 0764538-68.2023.8.18.0000 do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante 14.



    Narra a inicial que “em 06 de agosto às 14:12 do corrente ano, os procuradores signatários, constituídos para acompanhar o seu depoimento, requererem o acesso aos autos do procedimento investigativo, quedando-se inerte sob o requerimento ora instado, urgindo a necessidade de realizar novo protocolo no dia 09 de agosto das 14:58. No dia 19 deste mês, com o atraso na apreciação de um simples requerimento a procuradora dirigiu-se ao tribunal, onde obteve de forma informal apenas o teor da decisão sem qualquer acesso aos autos, no sentido de indeferir qualquer acesso aos autos supra. Exa., já se passaram mais de 45 dias da referida decisão que determinou diligências e talvez outras medidas cautelares investigativas e mais de 15 dias do cumprimento da determinação de busca e apreensão, sob a justificativa que ainda há diligências em andamento. Contudo, não há qualquer razoabilidade nesta justificativa, vez que há um lapso temporal grandioso que mais que daria para cumprir essas e outras diligências, sendo impossível que tudo que exista nesses autos seja somente diligências não cumpridas”.



    Destaca que, em razão do impedimento ao acesso, “Não sendo oportunizado o contraditório e a ampla defesa a nenhuma parte dos autos, frisa-se, o magistrado posiciona-se como se todos os autos fossem referentes a diligências em andamento, se fosse o caso, tal situação não se justificaria, não seria minimamente razoável, pois a diligência possui mais de 45 dias que foi decidida e mais de 15 dias que fora executada busca e apreensão”. 



    Requer, em medida liminar e no mérito, “para determinar a imediata vista dos autos, para que os advogados constituídos possam extrair cópias integrais dos atos já documentados no procedimento investigatório nº 07/2023 (PJE nº 0759982-23.8.18.0000) e na cautelar nº 0764538-68.2023.8.18.0000, em trâmite perante a Tribunal de Justiça do estado do Piaui e/ou Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO)”.



    Informações prestadas pela autoridade reclamada (Doc. 7).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 



    A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), sendo inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional.



    Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010). 



    Baseada nestas premissas, a jurisprudência desta Casa exige, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011).



    Extraio do enunciado da Súmula Vinculante 14: 



“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    Transcrevo a decisão reclamada (Doc. 2, fls. 11-12):



    “Trata-se de pedido formulado pelo advogado Dr. Alexandre de Castro Nogueira e Jamylle de Melo Mota, requerendo a habilitação nos autos.



    Os autos foram ao Ministério Público para manifestação.



    Em parecer o órgão ministerial se manifestou contrário ao pedido de habilitação.



    DECIDO.



    O direito de acesso aos autos investigatórios que tramitam em segredo de justiça não é absoluto e pode ser restringido.



    No caso em questão, existem atos de investigação que ainda estão em curso e elementos indiciários colhidos que não foram formalmente documentados. Assim, é incabível, sem grave prejuízo às investigações, permitir o acesso ao feito, mesmo que parcialmente, pois existem diligências investigatórias pendentes.



    Acerca do tema:



    (…)



    Com tais considerações, uma vez que a medida cautelar sigilosa ainda está pendente de cumprimento, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO, pelo menos neste momento, o pedido da defesa.”



    Trago à colação as informações prestadas pela autoridade reclamada (Doc. 7 - destaquei):



    “Trata-se de Procedimento Investigatório Criminal, visando a apuração da suposta prática de supostos crimes praticado pelo Prefeito FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO e MARCUS VINICIUS CAVALCANTE PINHEIRO. 



    Narra o relatório que:



    "Foi instaurado o Procedimento de Investigação Criminal nº 07/2023 (PJe 0759982-23.2023.8.18.0000) instaurado pelo Procurador-Geral de Justiça, tendo como escopo a apuração de eventuais práticas de CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DESVIO DE RECURSOS PÚBLICOS, LAVAGEM DE DINHEIRO E DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA decorrentes de fraudes no procedimento licitatório e aditivos contratuais realizados pela Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia – PI nos anos de 2021, 2022 e 2023, referentes ao Serviço de Iluminação Pública prestado pela empresa CONCEITO ENGENHARIA LTDA (13.297.660/0001-28). 



    As evidências que justificaram a instauração do presente procedimento investigatório são oriundas do encontro fortuito de provas obtidas a partir da extração dos dados contidos no aparelho celular (Smartphone Apple Iphone 11) pertencente ao Alvo MARCUS VINÍCIUS CAVALCANTE PINHEIRO, apreendido durante a OPERAÇÃO PRIMUS deflagrada no mês de julho de 2022 com o escopo de colher mais elementos para a elucidação de suposto crimes decorrentes das contrações públicas de empresas pelos Municípios piauiense Baixa Grande do Ribeiro e Ribeiro Gonçalves e, ainda, pela Secretaria de Estado do Turismo (SETUR) e pelo Departamento de Estradas de Rodagens do Piauí (DER). 



    As evidências revelam a participação direta do Prefeito Municipal FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO, da sua esposa e Secretária Municipal de Administração e Finanças de Cajueiro da Praia CLARA PEREIRA SOBRINHO, sem desconsiderar a participação de outros agentes públicos do Município de Cajueiro da Praia - PI e do empresário MARCUS VINÍCIUS CAVALCANTE PINHEIRO na prática dos diversos crimes que lesaram (e ainda estão lesando) os cofres públicos do Município de Cajueiro da Praia – PI."



    Ao final o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado - GAECO, e em análise preliminar dos dados extraídos do aparelho celular de Marcus Vinicius Cavalcante Pinheiro, concluiu que há fortes indícios da prática de crimes em licitações e contratos administrativos e crime de organização criminosa, dentre outros delitos que possam ser apurados em eventual persecução criminal, por políticos, servidores públicos e empresário, inclusive por autoridade com foro de prerrogativa de função. 



    Os autos foram remetidos conclusos e o Desembargador Dioclécio Sousa da Silva que atuava à época nos autos indeferiu o pedido de medida cautelar de prisão e busca e apreensão.



     O Ministério Público Estadual, em 18/6/2024, requereu a reconsideração da decisão que indeferiu os pedidos cautelares.



    Atendido o pedido ministerial, foram deferidas as medidas cautelares, incluindo a busca e apreensão nos endereços residenciais e profissionais dos alvos indicados na preambular, busca e apreensão pessoal, digitalização dos processos, procedimentos e documentos relacionados aos fatos investigados, entre outros. 



    Os advogados de FELIPE DE CARVALHO REBEIRO e NAYANE DE SOUSA REIS requereram a habilitação nos autos.  Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido de habilitação, aduzindo que:



    “Os presentes Autos versam sobre um Pedido Cautelar de Busca e Apreensão, onde, após o cumprimento dos Mandados Judiciais, foram apreendidos dispositivos eletrônicos, documentos e a quantia de R$ 5.643,00 (cinco mil, seiscentos e quarenta e três reais). Hoje completa 01 semana do cumprimento dos Mandados Judiciais, tempo este insuficiente para se concluir a EXTRAÇÃO DE DADOS dos dispositivos apreendidos, bem como para a análise de todos os documentos apreendidos. A Súmula Vinculante nº. 14, do STF garante à defesa o acesso aos materiais JÁ DOCUMENTADOS NO PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO, situação que não se adequa ao presente caso, vez que os advogados estão pleiteando acesso à uma Medida Cautelar de Busca e Apreensão, cujo material apreendido ainda se encontra sob análise do GAECO/MPPI. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme no sentido de que, "tratando-se de medida cautelar sigilosa, inclusive pendente de cumprimento, o aceso antecipado do defensor do acusado aos autos da busca e apreensão, por óbvio, não está contemplado pela Súmula Vinculante n. 14, a fim de que se possa garantir o cumprimento da diligência". Assim, como os materiais apreendidos ainda se encontram em processo de análise e visando preservar o resultado útil da presente Medida Cautelar em relação à investigação objeto do PIC nº. 07/2023 (Pje 0759982-23.2023.8.18.0000), o Ministério Público Estadual se manifesta CONTRÁRIO ao pedido de habilitação nos presentes autos.”



    Considerando que os atos de investigação ainda estão em curso, em consonância com o parecer ministerial, o pedido de habilitação nos autos foi indeferido no momento.”



    Cumpre destacar, prefacialmente, que as informações prestadas pelas autoridades públicas, ainda que em sede de reclamação, possuem presunção de veracidade. Nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 14/STF – INOCORRÊNCIA – ELEMENTOS INFORMATIVOS PRODUZIDOS PELA AUTORIDADE JUDICIÁRIA RECLAMADA QUE ATESTAM O PLENO ACESSO DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS AOS AUTOS DA PERSECUÇÃO PENAL – PRESUNÇÃO “JURIS TANTUM” DE VERACIDADE DESSAS INFORMAÇÕES OFICIAIS – INEXISTÊNCIA DA NECESSÁRIA RELAÇÃO DE IDENTIDADE ENTRE A MATÉRIA VERSADA NA DECISÃO OBJETO DA RECLAMAÇÃO E OS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE AO PARADIGMA DE CONFRONTO INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE – INADMISSIBILIDADE, NO CASO, DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO – INADEQUAÇÃO, ADEMAIS, DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.”



    (Rcl 21832 AgR, Relator(a): Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 29.01.2016)”



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Penal. 3. Suposta violação à Súmula Vinculante n. 14. Não ocorrência. 4. Informações prestadas pela autoridade reclamada imbuída de veracidade juris tantum. Art. 425, inciso VI, do Novo Código de Processo Civil. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl 24388 AgR, Relator(a): Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24.03.2017)



    Nessa linha, a mera transcrição das informações prestadas pela autoridade reclamada evidencia a inexistência de violação da Súmula Vinculante 14, pois a autoridade reclamada em nenhum momento indeferiu e/ou limitou o acesso do reclamante à prova já documentada constante dos autos do processo de origem, a evidenciar a inadmissibilidade da reclamação.



    A autoridade reclamada destacou que, “no caso em questão, existem atos de investigação que ainda estão em curso e elementos indiciários colhidos que não foram formalmente documentados”, razão pela qual, “considerando que os atos de investigação ainda estão em curso, em consonância com o parecer ministerial, o pedido de habilitação nos autos foi indeferido no momento”.



    Asseverou, ainda, que “é incabível, sem grave prejuízo às investigações, permitir o acesso ao feito, mesmo que parcialmente”.



    Nesse contexto, a jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que inexiste violação da Súmula Vinculante 14 quando indeferido o acesso aos autos em razão de existirem diligências em andamento e/ou pendentes de efetivação e que possam ser prejudicadas com o deferimento do acesso:



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO VINCULANTE N. 14 DA SÚMULA. INQUÉRITO POLICIAL COM DILIGÊNCIAS EM CURSO. ACESSO AUTORIZADO APENAS AOS ELEMENTOS JÁ DOCUMENTADOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    1. De acordo com o enunciado vinculante n. 14 da Súmula, é “direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 



    2. Inexiste desrespeito ao teor do verbete vinculante n. 14 da Súmula se o acesso aos autos pelo defensor é indeferido em razão de haver diligências em andamento. 



    3. Agravo interno desprovido.



    (Rcl 54218 AgR, Relator(a): Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.02.2023)



    Nessa linha, entende-se que “o direito do investigado de ter acesso aos autos não compreende diligências em andamento, na exata dicção da Súmula Vinculante 14” (Rcl 42.510-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 16.11.2020); “Diligências ainda em andamento não estão contempladas pelo teor da Súmula Vinculante 14” (Rcl 22.062-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 20.5.2016); “Autos de inquérito policial que estavam circunstancialmente indisponíveis em razão da pendência de realização de diligência sigilosa. Além disso, os autos encontravam-se fisicamente em poder da autoridade policial, providência que, temporariamente, impedia o imediato acesso da defesa. Razões atinentes à gestão processual que evidenciam ausência de demonstração inequívoca de atos violadores da Súmula Vinculante 14” (Rcl 25.012-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 27.3.2017); e “Inexiste desrespeito ao teor do verbete vinculante n. 14 da Súmula se o acesso aos autos pelo defensor é indeferido em razão de haver diligências em andamento” (Rcl 54.218-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.02.2023).



    Inexiste, portanto, substrato fático ou jurídico capaz de ensejar a aplicação, na espécie, do enunciado da Súmula Vinculante 14. 



    Ademais, tendo a autoridade reclamada assentado que “é incabível, sem grave prejuízo às investigações, permitir o acesso ao feito, mesmo que parcialmente”, afastar tal conclusão exigiria a reabertura do debate fático-probatório, procedimento inviável em sede de reclamação (Rcl 25.254-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 05.8.2019; Rcl 32.868-AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 03.5.2019, v.g.). 



    Destaco, nesse sentido, os seguintes jugados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACESSO PRETENDIDO ÀS PROVAS: DISPONIBILIZAÇÃO. PRETENSÃO DO AGRAVANTE QUE DEMANDARIA REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl 44.670-AgR/PB, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 25.02.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 14. AUSÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DE COGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. INCONGRUÊNCIA MATERIAL ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. INOCORRÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO DE ACESSO PELO INTERESSADO A AUTOS DE INVESTIGAÇÃO FORA DAS BALIZAS INTERPRETATIVAS CONFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE O ATO VIOLADO E O ENUNCIADO QUE SE REPUTA VIOLADO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 



    2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. Incidência do “princípio da não-reclamação contra o recorrível” ou da “irreclamabilidade contra a decisão de que ainda cabe recurso” (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo V, Arts. 444-475. Rio de Janeiro: Forense, 2ª Edição, p. 390 e 394). 



    3. O ajuizamento de reclamação contra decisão da qual cabe recurso contraria o sistema jurídico-processual e revela-se disfuncional, caracterizando hipótese de abuso do direito de ação. Necessidade das instâncias julgadoras superiores de prestigiarem o sistema jurisdicional estabelecido pelo Poder Constituinte, de modo a preservar a atuação dos demais órgãos do Poder Judiciário que, de igual forma, ostentam competências de envergadura constitucional. 



    4. O exaurimento da jurisdição ordinária antes do manejo da reclamação constitucional de competência do Supremo Tribunal Federal deve ser observado, sob pena de se estimular a propositura per saltum da via eleita. Precedentes: Rcl 25.596-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1/8/2017, e Rcl 18.020-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/4/2016. 



    5. A propositura de reclamação contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Niquelândia/GO, evidencia a supressão de instâncias recursais estabelecidas pelo sistema normativo processual e subvertendo, dessa forma, a destinação constitucional do instituto da reclamação, que não deve, portanto, ser admitida na hipótese em tela. 



    6. A Súmula Vinculante nº 14 é impertinente em relação a diligências ainda em andamento e elementos ainda sem documentação, além de se fazer necessária a apresentação de procuração nas hipóteses de autos sujeitos a sigilo. 



    7. In casu, restou consignado pela autoridade reclamada que a decisão impugnada vedou o acesso a documentos relacionados à diligências em andamento no afã de se evitar “comprometer a eficácia das investigações acobertadas pelo manto do sigilo interno. Todavia, foi assegurado ao advogado o acesso as diligências já concluídas, mediante extração de cópias, salientando as partes e seus procuradores de que assim que fossem efetivadas as demais diligências, eles poderiam ter acesso a integralidade dos autos”, sendo certa a ausência de aderência entre o provimento jurisdicional objurgado e a tese firmada no enunciado nº 14 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal.



     8. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. Precedentes: Rcl 22.608-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/04/2016; Rcl 21.559-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 01/09/2017. 



    9. A reclamação não é compatível com a insurgência que tome por parâmetro o direito objetivo, bem como é insuscetível de ser manejada como instrumento de controle da validade constitucional de atos normativos. Precedentes: Rcl 25.347-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 10/05/2017; e Rcl 4.674-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 07/08/2017. 



    10. A reclamação é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. 



    11. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. 



    12. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: Rcl 18.354-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 01/09/2017; Rcl 26.244-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 09/08/2017. 



    13. Agravo regimental desprovido.”



    (Rcl 29.609-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29.08.2018)



    Não verifico, portanto, qualquer ato praticado pela autoridade reclamada capaz de afrontar o enunciado da Súmula Vinculante 14.



    Registro, por fim, que o instituto processual da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, sendo indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, tendo em vista que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente